Tribunal: TJBA
Processo: 8012519-45.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012519-45.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: C. S. M. e outros

Advogado(s)
:
SYLAS SANTANA DUARTE

ACORDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. MAMOPLASTIA REDUTORA. NATUREZA REPARADORA. COBERTURA DEVIDA. NEGATIVA ABUSIVA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio de cirurgia de mamoplastia redutora em favor de beneficiária adolescente, diagnosticada com hipertrofia mamária bilateral (CID N62), condição que lhe acarreta dores crônicas na coluna e limitação funcional. A operadora alega que o procedimento possui natureza estética e está excluído da cobertura contratual e do rol da ANS.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência que determina a cobertura de mamoplastia redutora por plano de saúde, especialmente quanto à natureza do procedimento (estética ou reparadora), à abusividade da negativa e à existência de urgência.

III. Razões de decidir.

3. A cirurgia de mamoplastia redutora, quando indicada para tratamento de hipertrofia mamária que causa comprovadamente dor crônica e comprometimento funcional da coluna vertebral, não se classifica como procedimento meramente estético, mas sim como terapêutico e reparador.

4. É considerada abusiva a cláusula contratual que exclui da cobertura o custeio de tratamento indicado pelo médico assistente como necessário para a cura de doença coberta pelo plano de saúde, ainda que o procedimento específico não conste expressamente do rol da ANS, o qual estabelece uma cobertura mínima obrigatória.

5. O perigo de dano (
periculum in mora
) está configurado não apenas pelo risco de morte, mas também pelo sofrimento contínuo e pela possibilidade de agravamento do quadro clínico do paciente, especialmente quando se trata de adolescente em fase de desenvolvimento, cujo direito à saúde e à dignidade deve ser protegido com prioridade.

6. O risco de irreversibilidade financeira para a operadora não pode prevalecer sobre o direito fundamental à saúde e à integridade física do beneficiário, devendo-se ponderar os bens jurídicos em conflito em favor do paciente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

“1. A mamoplastia redutora indicada para tratamento de hipertrofia mamária com repercussões funcionais possui natureza reparadora, sendo de cobertura obrigatória pelos planos de saúde.

2. A negativa de cobertura fundada na natureza estética do procedimento ou na ausência no rol da ANS é abusiva quando comprovada a necessidade terapêutica.

3. O sofrimento contínuo e o risco de agravamento do quadro clínico caracterizam o perigo de dano apto a justificar a concessão de tutela de urgência.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 227; CDC, arts. 6º e 51, IV; CPC, art. 300; Lei nº 9.656/1998, art. 10.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 608/STJ; AgInt no AREsp 1693968/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
8012519-45.2026.8.05.0000
, em que é agravante
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
e agravada
C. S. M., representada por sua genitora DOMITILA COUTO SOARES
.

ACORDAM
os Desembargadores
componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES.(A) PRESIDENTE

DES.(A) MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA